Tribunal: TJBA
Processo: 8110222-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110222-46.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

APELADO: LUCIANA ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE, MARCOS ANTONIO BATISTA DE LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. 1. Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCO S/A contra sentença da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por LUCIANA ALMEIDA SANTOS, julgou procedentes os pedidos para (i) determinar a reativação de conta-corrente encerrada unilateralmente pela instituição financeira, sob pena de multa diária limitada a R$ 5.000,00; e (ii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Alega o banco impossibilidade de cumprimento da obrigação, inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de dano moral indenizável e desproporcionalidade na fixação da multa e do quantum indenizatório.2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário em razão do encerramento unilateral da conta sem justificativa idônea e prévia comunicação; (ii) estabelecer se o encerramento da conta configura dano moral indenizável; e (iii) verificar a legalidade e proporcionalidade da obrigação de fazer imposta ao banco, bem como da multa cominada e do valor da indenização fixada.3. A relação jurídica entre as partes está submetida ao regime do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários (art. 14, CDC).4. O encerramento unilateral e imotivado de conta bancária ativa, sem comprovação de aviso prévio ou de motivo justificado, configura falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC e ao princípio da boa-fé objetiva.5.A Resolução nº 2.747/2000 do BACEN exige que o encerramento de conta corrente seja precedido de comunicação formal e fundamentada, ônus do qual o banco não se desincumbiu, conforme art. 373, II, do CPC.6.A ruptura contratual injustificada, que impede o consumidor de movimentar seus recursos, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, sendo devida a indenização.7.O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se proporcional à gravidade da conduta e às suas consequências, atendendo aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.8.A obrigação de fazer (reativação da conta) não é juridicamente impossível, tratando-se de medida tecnicamente viável e compatível com a estrutura da instituição financeira.9.A multa cominatória de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 5.000,00, é razoável e proporcional, observando os parâmetros do art. 537 do CPC, com função coercitiva e compatibilidade com a obrigação imposta.10. Considerando o trabalho adicional desenvolvido na fase recursal, os honorários sucumbenciais devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.11.Recurso desprovido.12.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III; 14, § 1º, I; 39, IX; CPC, arts. 373, II; 537, § 1º; 85, §§ 2º, 8º e 11; Resolução BACEN nº 2.747/2000, art. 12;
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000357-15.2023.8.05.0229, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 10.03.2021; TJ-SP, AC nº 1041582-25.2021.8.26.0002, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 30.08.2022; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0009160-16.2023.8.05.0103, Rel. Juíza Nícia Olga Andrade de Souza Dantas, j. 19.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 428.376/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.03.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n°
8110222-46.2021.8.05.0001
, oriundos da Comarca de
Salvador
, em que figuram como Recorrente
BANCO BRADESCO S/A
e Recorrida
LUCIANA ALMEIDA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo-se incólume a sentença vergastada.

09